Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719076-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS TENORIO DUARTE PINTO, JOYCE MACHADO E MELO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, pois a decisão que indeferiu inicialmente o pedido de penhora dos direitos foi proferida em 27 de abril. Brasília, DF, 16 de junho de 2021 16:31:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador